Tribunal: STF
Processo: Rcl 71794
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. CONCEDIDO ACESSO AOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Roberto Rivelino Ribeiro contra ato do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal Especializada da Seção Judiciária do Pará, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, no dia 11.9.2024, “o paciente Roberto Rivelino Ribeiro foi preso preventivamente no dia 11/09/2024 em sua residência, após cumprimento de mandado expedido no processo de origem (medida cautelar nº 1018041-30.2024.401.3900), sem que a defesa tivesse acesso à decisão que decretou a prisão preventiva. Em 12/09/2024, foi realizada audiência de custódia por videoconferência, ocasião em que também não foi concedido o acesso aos autos do inquérito policial (Inquérito Policial nº 2024.0025014-DPF/RDO/PA) e nem a ata da audiência”.



    Destaca que “no presente caso, o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará violou frontalmente essa súmula ao negar à defesa o acesso aos autos da medida cautelar e do inquérito policial, que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do paciente. Ainda que tenha havido manifestação de que o acesso dependeria de consulta a outros órgãos, essa condição fere o direito do paciente à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que esses elementos já deveriam estar documentados e disponíveis”.



    Assevera a violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar, o acesso da defesa aos autos da medida cautelar nº 1018041-30.2024.401.3900 e do Inquérito Policial nº 2024.0025014- DPF/RDO/PA. No mérito, pugna pela nulidade da audiência de custódia e dos atos processuais subsequentes, assim como o relaxamento da prisão reclamante.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “Por meio da decisão de ID 2148293780, DEFERI o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela defesa do Reclamante, o que foi cumprido, conforme se pode verificar em simples consulta ao sistema PJe. Dessa forma, entendo que não subsiste a alegação defensiva de violação à Súmula Vinculante nº 14” (Doc. 17, fl. 12).



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito, no ponto em que postula o acesso integral aos autos.



    Quanto aos pedidos de nulidade da audiência de custódia e dos atos processuais subsequentes, assim como o relaxamento da prisão reclamante, destaco que desbordam do teor da Súmula Vinculante 14, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa.



    Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos pelos quais mantida a prisão preventiva do reclamante – pretensão essa que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente